Tribunal: STF
Processo: RE 571734
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA -
   CONTRARIEDADE - AGRAVO REGIMENTAL - SOBRESTAMENTO. Estando a
   matéria de fundo versada no extraordinário pacificada na Corte,
   impõe-se a negativa de seguimento ao extraordinário. A ação
   direta de inconstitucionalidade formalizada, na qual pleiteada
   modulação de efeitos, não repercute em processo de natureza
   subjetiva, mormente quando o relator haja indeferido liminarmente
   a petição inicial.